Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OBSCURIDADE NO JULGADO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. TÓPICO DA SENTENÇA NÃO SUSCITADO NO RECURSO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 620 do CPP, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão nos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas.

2. O vício da obscuridade consiste na falta de clareza na redação da decisão, dificultando sua compreensão ou interpretação

3. Não há obscuridade a ser sanada no acórdão, se o tema acerca do qual se aponta a presença do vício sequer foi objeto do recurso precedente.

4. Embargos de declaração rejeitados.